Tribunal: TRF3
Processo: 5016796-29.2018.4.03.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Órgão julgador: Gab. 03 - DES. FED. HELIO NOGUEIRA
Órgão colegiado: 1a Turma
Data de julgamento: 2020-01-31

Inteiro teor:
358/366)

5016796-29.2018.4.03.0000

Intimação via sistema Data: 13/02/2020

AI - AGRAVO DE INSTRUMENTO

1a Turma

Desembargador Federal HELIO EGYDIO DE MATOS NOGUEIRA

Intimação via sistema DATA: 13/02/2020

Julgamento: 31/01/2020

E M E N T A

PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. COMPETÊNCIA. AGRAVO DESPROVIDO.

1. Não demonstrada a legitimidade passiva da UNIÃO e do BACEN na hipótese, razão pela qual fica afastada a competência da Justiça Federal.

2. Agravo instrumento desprovido.

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) No 5016796-29.2018.4.03.0000

RELATOR: Gab. 03 - DES. FED. HELIO NOGUEIRA

AGRAVANTE: BUSCA TALENTOS SERVICOS LTDA - ME

Advogado do(a) AGRAVANTE: LEANDRO RODRIGUES TORRES - SP282153

AGRAVADO: VALE S.A., UNIAO FEDERAL, BANCO CENTRAL DO BRASIL

Advogado do(a) AGRAVADO: ANA TEREZA BASILIO - SP253532-A

OUTROS PARTICIPANTES:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) No 5016796-29.2018.4.03.0000

RELATOR: Gab. 03 - DES. FED. HELIO NOGUEIRA

AGRAVANTE: BUSCA TALENTOS SERVICOS LTDA - ME

Advogado do(a) AGRAVANTE: LEANDRO RODRIGUES TORRES - SP282153

AGRAVADO: VALE S.A., UNIAO FEDERAL, BANCO CENTRAL DO BRASIL

Advogado do(a) AGRAVADO: ANA TEREZA BASILIO - RJ74802-A

OUTROS PARTICIPANTES:

R E L A T Ó R I O

Trata-se de agravo por instrumento, com pedido de efeito suspensivo, interposto por BUSCA TALENTOS SERVIÇOS LTDA. - ME, contra decisão que excluiu a UNIÃO e o BANCO CENTRAL DO BRASIL do polo passivo da ação proposta pela agravante em face da CIA VALE DO RIO DOCE, declinando a competência para a Justiça Comum Estadual.

Em suas razões, a agravante sustenta a legitimidade passiva da UNIÃO e o BANCO CENTRAL DO BRASIL e a competência da Justiça Federal.

Foi indeferido o pedido de efeito suspensivo (Id4148188).

Contraminuta ao recurso apresentada.

É o relatório.

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) No 5016796-29.2018.4.03.0000

RELATOR: Gab. 03 - DES. FED. HELIO NOGUEIRA

AGRAVANTE: BUSCA TALENTOS SERVICOS LTDA - ME

Advogado do(a) AGRAVANTE: LEANDRO RODRIGUES TORRES - SP282153

AGRAVADO: VALE S.A., UNIAO FEDERAL, BANCO CENTRAL DO BRASIL

Advogado do(a) AGRAVADO: ANA TEREZA BASILIO - RJ74802-A

OUTROS PARTICIPANTES:

V O T O

Na hipótese, cuida-se de ação proposta por Busca Talentos Serviços Ltda.-ME em face de Companhia Vale do Rio Doce S.A., União Federal e Banco Central do Brasil, objetivando o pagamento de indenização em virtude de supostos prejuízos advindos de desdobramentos acionários da primeira ré, que não teriam sido considerados no valor de emissão de debêntures, de 2004 a 2007.

A decisão recorrida excluiu a UNIÃO e o BANCO CENTRAL DO BRASIL do polo passivo da ação, declinando a competência para a Justiça Comum Estadual.

De fato, não vislumbro interesse da UNIÃO no feito. Isso porque, conforme consignado na decisão recorrida, a então Companhia Vale do Rio Doce S.A., sociedade de economia, era regida pela Lei 6.404/76 (Dispõe sobre a sociedade por ações), cujo artigo 59 estabelece que “a deliberação sobre emissão de debêntures é da competência privativa da assembleia-geral”, órgão este que, reunido em 18/04/97, decidiu pela emissão dos títulos (fls. 200/218), sendo, portanto, irrelevante o fato de a empresa ter sido privatizada somente em 06/05/97.

Além disso, o Instrumento Particular de Escritura de Emissão de Debêntures da CVRD foi assinado em 24/06/97 (fls. 55/71) e os desdobramentos acionários ocorreram de 2004 a 2007, épocas em que a empresa não mais estava sob o controle do Governo Federal.

Por sua vez, também não há legitimidade do BACEN para figurar no polo passivo da ação porque a Agravante justifica a presença da autarquia na lide pelo seu suposto dever de fiscalização da emissão de valores mobiliários, com base na Lei no 4.728, de 14 de julho de 1965.

Todavia, os citados dispositivos da Lei no 4.728/65 foram revogados pela Lei no 6.385, de 7 de dezembro de 1976, que criou a Comissão de Valores Mobiliários e revogou tacitamente vários dispositivos daquela lei, dispondo expressamente que é de exclusiva competência da Comissão de Valores Mobiliários (CVM) a fiscalização e autorização para emissão e distribuição de debêntures.

Assim, não merece reforma a decisão recorrida.

Pelo exposto, nego provimento ao agravo de instrumento.

É o voto.

E M E N T A

PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. COMPETÊNCIA. AGRAVO DESPROVIDO.

1. Não demonstrada a legitimidade passiva da UNIÃO e do BACEN na hipótese, razão pela qual fica afastada a competência da Justiça Federal.

2. Agravo instrumento desprovido. ACÓRDÃO

Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, por unanimidade, negou provimento ao agravo de instrumento, nos termos do relatório e voto que ficam fazendo parte integrante do presente julgado.